Tribunal: TJDFT
Processo: 0726858-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726858-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUIZ CARLOS DA SILVA REU: JOSE CORREA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Ação Rescisória proposta LUIZ CARLOS DA SILVA em face de JOSÉ CORRÊA FILHO, com fundamento no art. 966, inc. V, do CPC. O Autor aduz que a sentença proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de rescisão contratual (n. 0728979-53.2023.8.07.0001), afrontou norma jurídica por desconsiderar a abusividade da cláusula contratual. Salienta que o processo transcorreu à sua revelia, pois não apresentara defesa. Afirma que incorreu em inadimplência culposa, deixando de honrar o pagamento de segunda parcela do contrato, mas que a multa compensatória, fixada em 10.000 (dez mil) sacas de soja, afronta os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme artigos 421 e 422 do Código Civil. Assevera que a manutenção da cláusula penal, nos termos arbitrados, representa 20% do saldo devedor, o que configuraria enriquecimento sem causa por parte do credor, em ofensa ao artigo 884 do Código Civil. Defende que a multa deveria ser limitada a 25% do valor já pago, de acordo com a jurisprudência. Requer a concessão de antecipação da tutela para ser suspenso o cumprimento de sentença. Requer, enfim, a rescisão da sentença para ser proferido novo julgamento. É o relatório. Decido. A ação rescisória constitui uma demanda excepcional no sistema jurídico, por desconstituir a coisa julgada, de modo que somente pode ser admitida nos casos expressos e taxativos do art. 966 do CPC. É incabível para reexame do julgado ou para corrigir sua eventual injustiça. Nesse sentido, ausentes quaisquer das hipóteses previstas no comando legal e vislumbrando-se que a pretensão é instaurar nova discussão acerca dos fatos da causa, ou mesmo dar outra interpretação ao direito, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória e a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe. No caso, observa-se que a argumentação desenvolvida pelo autor não se direciona a demonstrar a existência de erro crasso na aplicação do direito, capaz de configurar, em abstrato, violação manifesta a norma jurídica. Isso porque não é possível depreender da sentença rescindenda (ID 73580064) ofensa a disposição de lei clara e direta, notadamente porque se tratou de aplicação de cláusula penal entabulada entre as partes, no valor de 10.000 (dez mil) sacas, em hipótese de pretensão à resolução de contrato cujo objeto era a compra e venda de fazenda cujo preço acordado fora em valor equivalente a 80.000 (oitenta mil) sacas de soja de 60 quilos. Nesse sentido, o acolhimento do pedido, com aplicação da cláusula penal convencionada no contrato observa o disposto no art. 421-A do Código Civil: “os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção”. Verifica-se, nesse cenário, que o Autor, a pretexto de apontar violação manifesta à ordem jurídica e configuradora de vício rescisório, utiliza a presente ação como sucedâneo recursal, porque busca a rediscussão da causa, com o que não se compatibiliza a via escolhida. Portanto, é forçoso concluir que a presente ação rescisória é utilizada como sucedâneo recursal, visto que o intuito da demanda é nitidamente o reexame da sentença, o que não pode ser admitido, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. AÇÃO RESCISÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova, bem como se presentes os pressupostos legais da ação rescisória. III. Razões de decidir 3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 211/STJ. 4. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento. 5. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 6. Conforme orientação deste Tribunal Superior, "não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias" (AgInt no AREsp n. 2.750.630/RS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 7. "A ação rescisória, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las" (AgInt na AR n. 7.123/MS, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023). Aplicação da Súmula n. 83/STJ. 8. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A ação rescisória não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 7o, 139, I, e 966, VI, VII e VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.750.630/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024; STJ, AgInt na AR n. 6.991/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024; STJ, AgInt na AR n. 7.123/MS, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 21/3/2023. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.889.117/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.) No mesmo sentido é a orientação deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO, ERRO DE FATO E MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA VERIFICADA DE PLANO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com vistas à desconstituição da coisa julgada formada em ação de sobrepartilha, sob o fundamento de existência de dolo, violação manifesta à norma jurídica e erro de fato, hipóteses rescisórias elencadas no art. 966, III, V e VIII, do CPC/15. 2. O pedido rescisório está fundamentado na presença de dolo material, decorrente da alegada inexistência do direito perseguido pela Ré, autora na ação de cobrança originária. Todavia, o dolo material não se inclui entre as hipóteses legais de cabimento da Ação Rescisória. O dolo processual previsto no art. 966, III, do CPC/15, que se caracteriza pela atitude desleal assumida pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, no curso do processo, não se encontra, nem em tese, demonstrado nos autos. 3. A parte final do art. 966, VIII, §1o, do CPC/15 afasta a possibilidade de caracterização de erro de fato com relação a tema que já foi objeto de discussão no processo originário, e sobre o qual a r. sentença rescindenda se pronunciou expressamente, como no caso concreto. 4. A alegação de erro de fato aduzida na presente Ação Rescisória refere-se a fatos que foram objeto de ampla controvérsia na ação de sobrepartilha originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos na r sentença rescindenda, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória. 5. Constata-se ainda, de plano, a inexistência de violação manifesta à norma jurídica, pois a r. sentença guarda congruência com o pedido aduzido na inicial da ação de sobrepartilha, o qual deve ser interpretado levando em consideração todo o conjunto da postulação, bem como o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC/15, o que foi devidamente observado pela r. sentença rescindenda, não havendo ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC/15. 6. No caso concreto, a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento, sob consequência de afronta à coisa julgada, direito fundamental garantido constitucionalmente (CR/88, art. 5o, XXXVI). 7. Por visar à desconstituição da coisa julgada, a Ação Rescisória instrumentaliza procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível, apenas, nas hipóteses restritas previstas em lei, não se destinando à correção de eventual injustiça da decisão rescindenda, tampouco ao reexame de provas, sob consequência de afronta aos princípios basilares da segurança jurídica e da proteção da confiança. 8. Mantém-se a decisão que indeferiu a petição inicial da presente Ação Rescisória. 9. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2003180, 0753822-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 07/06/2025.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a petição inicial da ação rescisória sob o fundamento de que ela é utilizada como sucedâneo recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a proposição da ação rescisória foi desvirtuada para reapreciar fatos e provas com sucedâneo recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura da ação rescisória por ofensa a norma jurídica exige violação frontal e direta da literalidade da norma. O uso da ação rescisória como meio de rediscutir fatos ou reexaminar provas é inadmissível. 4. Veda-se o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “É vedado desvirtuar o instituto jurídico da ação rescisória com o propósito de transformá-lo em uma nova modalidade recursal”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 17, 330 e 968, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AR 4.313, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 10.4.2013; STJ, AgRg na AR 4.754, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 9.10.2013; STJ, AR 1.434, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 28.10.2009. (Acórdão 1988522, 0754292-82.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2025, publicado no DJe: 22/04/2025.) Pelas razões expostas, uma vez ausente de forma cabal a violação manifesta à norma jurídica, mas presente apenas o inconformismo com a sentença rescindenda, é manifestamente incabível a ação rescisória proposta, por inadequação da via eleita. Impõe-se, pois, o indeferimento da petição inicial. Assim, em virtude da inadequação da via eleita decorrente da utilização da demanda como sucedâneo recursal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com suporte nos artigos 968, § 3o, e 330, I, do CPC e, por conseguinte, extingo o feito, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, I, do CPC. Deixo de condenar o Autor ao pagamento de honorários advocatícios, porque ainda não aperfeiçoada a relação processual. Faculto ao Autor fazer o levantamento do depósito inicial. Custas remanescentes, se houver, pelo Autor. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025 18:32:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador